Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714682-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA FERNANDES FERREIRA, ANA BEATRIZ FERNANDES FERREIRA, FLAVIO HENRIQUE FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: LUCIANA ARAUJO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA FLAVIA FERNANDES FERREIRA e OUTROS contra decisão (Id. 155119668 dos autos no 0715450-64.2023.8.07.0001) que, em ação de inventário de FABIO AUGUSTO FERREIRA, entre outras questões, deferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer o direito real de habitação da autora sobre o imóvel em questão. Em suas razões recursais, os herdeiros alegam a invalidade da Escritura Pública de União Estável firmada entre a autora e o falecido na data de 10 de maio de 2022, pois além de ter sido entabulada há menos de um ano do falecimento do pai dos agravantes, que já havia sido diagnosticado com câncer terminal, não restaram provados os requisitos para a constituição de união estável, quais sejam, convivência pública e contínua do casal, com duração razoável e desejo de constituição de família. Ressaltam que na própria Escritura de União Estável restou consignado que o casal estaria renunciando expressamente a qualquer direito sobre os bens do outro que a legislação lhe assegure no presente ou que lhe venha a assegurar no futuro. Relatam que existe apenas um imóvel a partilhar e que a autora inventariante não tem direito à meação, nem à herança, uma vez que referido bem foi adquirido antes de ser firmada a Escritura Pública de União Estável, que, inclusive, estabeleceu o regime de separação de bens para o casal. Ressaltam que para o reconhecimento do direito de habitação deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso concreto, não devendo o mesmo ser concedido de forma rígida ao cônjuge, sem avaliar a situação dos demais herdeiros. Alegam que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não possuem condições de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, com fundamento nos argumentos apresentados e no eventual prejuízo advindo da impossibilidade de utilização do imóvel. Ao final, além do benefício da gratuidade de justiça, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão que concedeu o direito real de habitação à autora. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os herdeiros agravantes requereram a gratuidade de justiça, ao argumento de que não possuem condições de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento da família. Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal não é uníssona quanto aos parâmetros que devem ser utilizados para a concessão da justiça gratuita em ação de inventário/arrolamento de bens. No âmbito do TJDFT há julgados no sentido de que é necessária a averiguação da capacidade financeira dos herdeiros para analisar o cabimento do benefício da gratuidade, enquanto outros determinam que seja apreciada a quantidade e a liquidez dos bens integrantes do espólio. No caso vertente, foi concedida a gratuidade de justiça à autora inventariante nos autos de origem. Por sua vez, os demais herdeiros recorrem pleiteando o benefício, ao argumento de que não possuem condições de arcarem com o próprio sustento sem prejuízo de sua família. Para tanto, juntam declarações de hipossuficiência e contracheques, com exceção do herdeiro Flávio, que, a princípio, não afastam a presunção de hipossuficiência dos agravantes. Acrescenta-se que na petição inicial dos autos de origem restaram arrolados apenas um imóvel, que segundo a autora seria avaliado em R$135.209,82, e um veículo alienado fiduciariamente, não se vislumbrando, portanto, patrimônio elevado. Vale ressaltar, também, que bens imóveis, por sua natureza, apresentam baixa liquidez, inviabilizando a sua utilização para eventual antecipação de despesas. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. INCLUSÃO DE CÔNJUGE SUPERSTITE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CABIMENTO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Observado que os elementos de prova produzidos nos autos corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos agravantes, deve lhes ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 1.2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal não é uníssona quanto aos parâmetros que devem ser utilizados para a concessão da justiça gratuita em ação de inventário/arrolamento de bens. 1.3. Existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do TJDFT com precedentes no sentido de que é necessária a averiguação da capacidade financeira dos herdeiros para analisar o cabimento do benefício da gratuidade, enquanto outros julgados determinam que seja apreciada a quantidade e a liquidez dos bens integrantes do espólio. 1.4. No caso em análise, independentemente do critério a ser utilizado, encontram-se evidenciados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça pleiteado. 2. Tendo em vista que um dos instituidores da herança, ao tempo de seu falecimento, ainda se encontrava casado, fazendo pairar dúvidas a respeito da existência de eventual direito do cônjuge supérstite à partilha dos bens integrantes do acervo hereditário, correta se mostra a determinação de sua citação para integrar o polo passivo da demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1434977, 07090905320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Constatado que o único bem do inventário trata-se de imóvel residencial familiar de valor não elevado e sem liquidez, infere-se que o espólio não tem patrimônio para arcar com as despesas processuais. Comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1602312, 07106182520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesses termos, privilegiando o postulado de acesso à justiça, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA aos agravantes, porque exigir dos recorrentes o pagamento das despesas do inventário representaria a negativa do direito constitucionalmente assegurado de acesso à justiça. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, uma vez que, a priori, o único imóvel a inventariar destinava-se à residência do casal, devendo, portanto, ser reconhecido o direito real de habitação à companheira, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora